Tribunal: CARF
Processo: 10140.903989/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.903989/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.089 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
NET CAMPO GRANDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N.o 84 DO CARF. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Nos termos da Súmula CARF n.o 84, o pagamento indevido ou a maior a título
de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível
de restituição ou compensação. Assim, afastado o fundamento que não
homologou o pleito da contribuinte, e a fim de não caracterizar supressão de
instância, deve o processo retornar à unidade de origem para análise e
suficiência do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para que faça a análise de liquidez e certeza do crédito pretendido, verificando sua existência,
suficiência e disponibilidade, considerando o reconhecimento da possibilidade de compensação
de pagamento indevido ou maior de estimativa mensal de IRPJ (Súmula no 84, CARF), bem
como os documentos trazidos aos autos, prolatando-se novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.903989/2011-25
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.089 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.903989/2011-25

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-40.378, da
2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório da
Derat-SP, que não homologou a compensação formalizada na Dcomp no
14720.17681.260109.1.7.04-0740, ao argumento de que se tratava de pagamento a título
de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, e que, nesse caso, o
recolhimento só poderia ser utilizado para deduzir o débito de IRPJ ou CSLL devida ao
final do período de apuração ou para compor o eventual saldo negativo do mesmo
período.
Inconformada, a contribuinte alegou que ao efetuar, em 31/03/2005, o pagamento do
IRPJ relativo ao mês de fevereiro de 2005, acabou recolhendo valor superior ao devido.
O valor devido era R$ 62.675,02, mas foi recolhido o montante de R$ 77.045,44,
remanescendo um saldo em seu favor de R$ 14.370.42.
Ocorre que na declaração de compensação foi informado incorretamente, como saldo
credor, o valor de R$ 14.373,41. Além disso, houve erro no preenchimento da dcomp
incial [sic], bem como na DCTF. Esses fatos, porém, não podem prejudicar o direito da
requerente ao crédito.
Fundada nessas alegações, pugnou pelo reconhecimento do direito ao crédito e pela
subsequente homologação da compensação.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA.
PAGAMENTO
INTEGRALMENTE
UTILIZADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Os recolhimentos por estimativa têm natureza jurídica de antecipação do tributo devido
no final do período, de modo que, se depois de alocado ao débito, não remanescer saldo,
não haverá direito crédito passível de restituição ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“O indeferimento da compensação se deve à aplicação de um critério jurídico já
superado com a edição da Instrução Normativa RFB no 900/2008, depois substituída
pela Instrução Normativa RFB no 1.300/2012. O despacho decisório se baseou no
dispositivo contido no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, assim redigido:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.089 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.903989/2011-25

indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Com a revogação da IN SRF no 600/2005 pela IN RFB no 900/2008, suprimiu-se a
restrição relativa aos pagamentos indevidos a título de estimativa. O art. 11 da IN RFB
no 900 reproduziu parcialmente o conteúdo do art. 10 acima transcrito, eliminando,
porém, as referências a pagamento por estimativa.
Confira-se:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente
poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL do período.
Idêntica redação foi dada ao art. 11 da IN RFB no 1.300/2012, que revogou a IN RFB no
900 e hoje se encontra em vigor. A ausência de menção a recolhimento por estimativa
abre a possibilidade de o contribuinte pedir restituição dos pagamentos total ou
parcialmente indevidos, feitos à titulo de estimativa mensal. Seguindo essa linha de
raciocínio, a Coordenação-Geral de Tributação – Cosit emitiu a Solução de Consulta
Interna - SCI no 19/2011, na qual se admite o pedido direto de restituição ou a
compensação dos valores pagos indevidamente.
A SCI tem a seguinte ementa:
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais
transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de
decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja
pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento,
seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do
período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo
na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação declarada na
vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de
2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se
encontrem pendentes de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF
no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Todavia, mesmo se adotando o critério da SCI no 19/2011, o direito ao crédito depende
da efetiva existência de pagamento em montante superior ao devido. No caso em
exame, o documento de fl. 108 revela a inexistência de qualquer saldo disponível, o que
mostra que todo o pagamento foi utilizado, nada havendo a restituir (cf. Parecer
Normativo Cosit no 2/2015).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.089 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.903989/2011-25

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer da manifestação de inconformidade, para, no
mérito, negar-lhe provimento.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 10/08/2017 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 118), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
06/09/2017 (e-Fls. 122 a 143).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, ainda, impugnou alguns fundamentos da decisão de 1a
Instância, que serão abordados a seguir no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 14720.17681.260109.1.7.04-0740, decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior
de estimativa mensal de IRPJ, Período de Apuração de 29/02/2005, no valor original de R$
14.373,41 (utilizado na DCOMP: R$ 5.813,25), referente ao DARF (cód. 2362) recolhido em
31/03/2005, no valor de R$ 77.045,44.
Compulsando-se os autos, verifica-se no Despacho Decisório (e-Fl. 06) que o
crédito não fora homologado sob o seguinte fundamento:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada
a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.”

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.089 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.903989/2011-25

Já sob a análise da DRJ, esta conclui que tal vedação é indevida, entendendo pela
possibilidade da compensação, na referida situação, com fundamento no Art.11 da IN no 900, de
30 de Dezembro de 2008, e SCI no 19, de 05 de Dezembro de 2011.
Entretanto, com argumento diverso, o órgão “a quo” não reconheceu o crédito
pleiteado, por entender que não haveria qualquer crédito disponível para o pagamento efetuado.
No que tange à possibilidade de compensação, em situações como a do presente
caso, entendo que a DRJ analisou com acerto. Isso porque, como argumentado, o óbice do art. 10
da Instrução Normativa SRF no 600/05 restou-se superado a partir da edição da IN SRF 900/2008,
que suprimiu a vedação da repetição imediata, aproveitamento ou utilização em compensação
tributária de pagamento a maior ou indevido de estimativas mensais do IRPJ ou da CSLL.
Tal entendimento, inclusive, fora pacificado pela Súmula no 84 do CARF:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conformeAta da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, afastado este óbice, conclui-se pela possibilidade da compensação de
pagamento indevido ou maior de estimativa mensal, desde que comprovado o alegado erro de fato, e
desde que não utilizado ou computado o respectivo valor no ajuste anual.
Entretanto, resta-se oportuno relembrar que, em decorrência da premissa adotada,
não houve uma efetiva análise do crédito pela unidade de origem.
Dessa forma, entende-se que tal procedimento não deve ser cerceado, para que
não haja supressão de instância, bem como para garantir à Recorrente os direitos de ampla defesa
e contraditório.
Ademais, esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas turmas do CARF,
conforme julgados a seguir:
“Número do processo: 10480.913500/2009-58
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE. SÚMULA
CARF No 84. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO PELA IN SRF No 600/2005.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.089 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.903989/2011-25

POSSIBILIDADE. INDÉBITO CARACTERIZADO. DEMANDA DE NOVA
ANÁLISE. Verificada a legalidade o pleito de compensação da recorrente, afastando
entendimento anterior pela sua vedação, devem ser materialmente analisadas a
procedência e a quantificação do direito creditório pretendido antes da sua
homologação.
Numero da decisão: 1402-003.657
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário com
base na súmula CARF no 84 (Revisada) para afastar a vedação da compensação
pretendida pela recorrente e determinar o retorno dos autos à Unidade Local para nova
análise do direito creditório pleiteado pela contribuinte.”
“Número do processo: 10435.900896/2009-19
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2005
INDÉBITO DE ESTIMATIVA DE IRPJ. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO. Restou pacificado que o pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, razão pela qual pode ser
objeto de restituição ou compensação. Súmula CARF no 84. INDÉBITO.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. A certeza e liquidez do crédito são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, cabendo ao contribuinte o ônus
de prova do indébito que busca utilizar. Assim, uma vez afastado o fundamento que não
homologou o pleito da contribuinte, e a fim de não caracterizar supressão de instância,
devem os autos retornar à DRF de origem para análise e suficiência do crédito
requerido.
Numero da decisão: 1201-002.655
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
para afastar o fundamento da negativa de homologação da PERDcomp e determinar o
retorno dos autos à DRF de origem nos termos do voto do relator do processo
paradigma. O julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos.
Portanto, aplica-se o decidido no julgamento do processo 10435.900894/2009-20,
paradigma ao qual o presente processo fica vinculado.
Nome do relator: ESTER MARQUES LINS DE SOUSA”

Pelo exposto, entendo por determinar o retorno dos autos à equipe fiscal da
unidade local para que realize a análise do crédito vindicado, com a prolação de novo Despacho
Decisório.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para que faça a
análise de liquidez e certeza do crédito pretendido, verificando sua existência, suficiência e
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.089 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.903989/2011-25

disponibilidade, considerando o reconhecimento da possibilidade de compensação de pagamento
indevido ou maior de estimativa mensal de IRPJ (Súmula no 84, CARF), bem como os documentos
trazidos aos autos, prolatando-se novo Despacho Decisório.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital